Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-86.2024.8.11.0053
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001223-86.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VIRGINIA NUNES APRINIO EDEFONSO - CPF: 004.882.781-98 (RECORRIDO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos que deram ensejo a negativação do nome do autor bem como condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

2. A controvérsia consiste em determinar se a inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito é indevida e, consequentemente, gera o dever de indenizar.

3. O Juizado Especial é competente para a análise da demanda, em razão de que a controvérsia não exige produção de provas periciais complexas, sendo suficiente a análise documental existente, conforme dispõe os artigos 2º e 3º da Lei n. 9.099/95.

4. Nos autos, verifica-se que a instituição bancária não comprovou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejou a negativação do nome do autor no serviço de proteção ao crédito, nos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A indenização por dano moral foi estabelecida na instância de origem em razão da inserção indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, sem que a empresa ré comprovasse a regularidade da contratação.

6. A Súmula 22/TR confirma esse entendimento. Confira-se: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

6. O
Quantum
indenizatório foi arbitrado de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o débito e condenou em R$ 5.000,00 a título de dano moral não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto
, conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025